Tribunal: TJMT
Processo: 1009274-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009274-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DANIEL DE ANDRADE PANHAN
AGRAVADO: EDILENE FERREIRA LIMA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por DANIEL DE ADRADE PANHAN, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio c/c Alimentos, Guarda e Partilha de Bens de no 1018959-52.2019.811.0002, ajuizada por EDILENE FERREIRA LIMA PANHAN, arbitrou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos do agravante em favor dos filhos, Gustavo Lima Panhan e Gabriela Lima Panhan.
Para tanto, o agravante alega que os alimentos provisórios foram fixados em patamar excessivo, os quais não representam as necessidades dos alimentados, além de comprometer sobejamente o sustento do alimentante.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo, com a readequação do percentual para que corresponda a um salário mínimo mensal, que perfaz o valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, como cediço, a fixação de alimentos provisórios deve observar a possibilidade de quem incumbe prestá-lo, bem como as necessidades daquele que os receberá, no caso, os filhos do agravante, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.
Assim, em que pese a alegação do agravante, verifica-se que sua condição financeira não revela a dita dificuldade financeira alegada para fazer frente às despesas, isso porque seus rendimentos declarados somam quantia mensal bruta superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), auferida na condição de servidor público em cargo efetivo.
Em razão disso, não há por onde eximi-lo de patrocinar apoio adequado aos seus filhos, em uma quantia que garanta a dignidade e a sobrevivência dele.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora